Tribunal: CARF
Processo: 18471.002427/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002427/2003-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.581 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SAF DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2002, 01/05/2002 a 31/05/2002,
01/12/2002 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente e que não tenha causado preterição do direito de defesa, efetuado
em consonância com o que preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional,
especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno
conhecimento dos fatos que ensejaram a sua lavratura, exercendo, atentamente,
o seu direito de defesa.
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
O primeiro ato, escrito, praticado por servidor competente, caracteriza início de
procedimento fiscal e exclui a espontaneidade do sujeito passivo, o que
somente se descaracteriza pela ausência, por mais de sessenta dias, de outro ato
escrito de autoridade que lhe dê prosseguimento. Assim, estando a empresa sob
procedimento fiscal, descabe a apresentação de declarações de compensações
ou declarações complementares que, uma vez apresentadas, não caracterizam a
espontaneidade, nem ensejam a nulidade do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002427/2003-12
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-13.927,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento de ofício constituído para cobrança
de das Contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, abrangendo os períodos de apuração de
01/2000 a 03/2002, 05/2002e 12/2002, nos valores, respectivamente, de R$ 220.674,15 e R$
52.820,70, ambos incluindo multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até 30/09/2003.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2002, 01/05/2002 a 31/05/2002, 01/12/2002 a
31/12/2002
PIS/COFINS. VALORES DECLARADOS EM PROGRAMA ESPECIAL DE
PARCELAMENTO. PAES - Somente os débitos confessados pelo contribuinte em
programa de parcelamento antes do inicio da ação fiscal gozam do atributo da
espontaneidade e dispensam o lançamento de oficio.
INCONSTITUCIONALIDADE - Não compete Autoridade Administrativa apreciar
argüições de inconstitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, pois o controle das leis acha-se reservado ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFICIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICÁVEL. A multa de
oficio é uma penalidade pecuniária aplicada pela infração cometida, não se lhe
aplicando o prescrito no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988, que, ao
tratar das limitações do poder de tributar, proibiu o legislador utilizar tributo com efeito
de confisco.
Lançamento Procedente
Por bem relatar os fatos, adoto os termos do Relatório da Resolução n° 3402-
00.081 (e-fls. 1092-1094):
Contra a pessoa jurídica qualificada neste processo foram lavrados autos de infração
para formalizar a exigência tributária relativa à contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) decorrente dos fatos geradores ocorridos no período entre janeiro de 2000 e
dezembro de 2002, com a multa aplicável nos lançamentos de oficio e os juros
morat6rios correspondentes.
Foram lavrados dois autos de infração para a Cofins (fls. 25 a 34 e 247 a 256) e dois
para a contribuição para o PIS (fls. 56 a 65 e 214 a 224), com ciência de todos os autos à
contribuinte em 21 de outubro de 2003.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

Ensejou a constituição de ofício do crédito tributário a constatação, na realização das
verificações obrigatórias, de diferenças entre os valores apurados na escrituração
contábil e fiscal e os e os declarados e recolhidos, conforme Termo de Verificação
Fiscal (TVF) a fl.24.
Constam destes autos demonstrativos das diferenças constatadas, por período de
apuração, as fls. 17 a 23 e 206 a 212.
Os lançamentos foram impugnados e a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro II-RJ (DRJ/RJOII) julgou procedentes os lançamentos, nos termos do
voto condutor do Acórdão constante das fls. 399 a 406, ensejando a interposição do
recurso voluntário constante das fls. 421 a 436 para alegar, em síntese, que:
I — os lançamentos não deveriam ter sido efetuados, pois os créditos já estavam
constituídos e consolidados, visto que a recorrente aderiu, em 11 de julho de 2003, ao
Parcelamento Especial (Paes) de que trata a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, com
início dos pagamentos em 31 de julho de 2003;
II — o auto de infração é documento único e, contendo mácula, deve ser anulado
integralmente e há vicio formal no lançamento, pois não foram considerados os
pagamentos feitos no Paes e, portanto, os cálculos estão errados;
III — outros lançamentos decorrentes do mesmo Mandado de Procedimento - Fiscal
(MPF) obtiveram, na instancia de piso, decisões dissonantes da proferida neste processo.
Nos demais lançamentos, a Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI)
decidiu que, diante da comprovação de inclusão do débito no Paes, deveria ser cancelado
o lançamento;
IV — o credito tributário em questão está com a exigibilidade suspensa, conforme art.
151, inc. VI, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional
(CTN);
V — a Lei n° 10.684, de 2003, alcança os débitos, com vencimento até 28 de fevereiro de
2003, constituídos ou não e, por ocasião do lançamento o parcelamento já havia sido
admitido e estava em pleno vigor, visto que efetuado o pagamento da primeira prestação,
VI — o art. 1o, §7o, da Lei n° 10.684, de 2003, prescreve a redução de cinquenta por cento
(50%) da multa, de mora ou de oficio;
VII — na decisão recorrida, não se considerou a adesão da contribuinte ao Paes por
entender o julgador que a então impugnante perdera a espontaneidade; contudo, sua
adesão ao Paes foi aceita e não se pode desconsiderar ato praticado por outra autoridade
do mesmo órgão, sem se proceder a sua revogação; e
VIII — uma vez que o crédito tributário está consolidado no Paes, se não se decidir pela
improcedência total do lançamento, ao menos deve ser reduzida em cinquenta por cento
(50%) a multa de oficio e deduzidos os valores pagos a título de multa de mora, no âmbito
do Paes, visto que multa de oficio e de mora não podem coexistir.
Ao final, a recorrente solicitou o provimento do seu recurso para cancelar o lançamento
e requereu a retificação de ofício do débito de maio de 2002, por estar incluído no Paes.
Através da Resolução n° 3402-00.081, este Colegiado, em sua formação anterior,
converteu o julgamento do recurso em diligência para que fosse examinada a consolidação dos
débitos da recorrente, no âmbito daquele programa de parcelamento, e elaborada planilha
demonstrativa, por período de apuração, do crédito tributário lançado, em ambos os autos de
infração de cada um dos tributos em questão, relacionando-o com a parte que estiver incluída no
PAES, para apuração do saldo não parcelado.
A unidade de origem anexou o extrato dos débitos de COFINS e PIS consolidados
no PAES no âmbito da RFB.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

Após, em razão da ausência do Termo de Intimação Fiscal, bem como outro Termo
de Início de Fiscalização e outros termos e ciências, com a identificação dos tributos e períodos que
foram objetos do procedimento fiscal que culminou na lavratura do auto de infração ora contestado,
este Colegiado, em anterior composição, novamente converteu o julgamento do recurso em
diligência através da Resolução no 3402-002.786, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, com as seguintes determinações:
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para a adoção das seguintes providências:
(i) anexar cópia do Termo de Início de Fiscalização e comprovante de ciência, bem
como do correspondente MPF com a identificação dos tributos e períodos de
apuração objeto da fiscalização iniciada;
(ii) anexar cópia dos Termos de Intimação lavrados em 10/03/2003, 29/04/2003,
27/05/2003,
09/07/2003,
05/08/2003,
19/08/2003,
02/09/2003,
24/09/2003
e
30/09/2003, e comprovantes de ciência;
(iii) anexar o volume I do processo físico.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se
dê prosseguimento ao julgamento.
Cumprida a diligência pela Unidade de Origem, através do Despacho de e-fls.
1478 o processo retornou para julgamento, com novo sorteio determinado em Despacho de e-fls.
1479.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário originado de falta de recolhimento das contribuições para PIS/PASEP e da COFINS,
abrangendo os períodos de. apuração (PA) 01/2000 a 03/2002, 05/2002e 12/2002, nos valores,
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

respectivamente, de R$ 220.674,15 e R$ 52.820,70, ambos incluindo multa de oficio de 75% e
juros de mora calculados até 30/09/2003.
Como já consignado em Resolução anterior, a questão trazida a julgamento cinge-
se a lançamento de ofício decorrente de divergência entre os valores declarados e aqueles
apurados pela fiscalização que foram objeto de inclusão no Programa Especial de Parcelamento
– PAES, razão pela qual os valores consolidados não poderiam integrar o auto de infração, uma
vez que já estavam constituídos, na forma prevista pelo parágrafo 2°, artigo 1° da Lei n°
10.684/03.
Argumentou a defesa que a multa de oficio foi mantida no patamar de 75%,
mesmo havendo adesão ao PAES em tempo hábil, portanto, sem a redução de 50% estabelecida
pelo parágrafo 7°, artigo 1°, da Lei n° 10.684/03, bem como os valores pagos a título de multa de
mora não foram debitados da multa de oficio aplicada, provocando o acúmulo das duas
modalidades de sanção em manifesto caráter confiscatório e ilegal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo os valores originais
lançados, por entender que “a impugnante teria requerido sua adesão ao referido Programa de
Parcelamento em 11/07/2003, e, por conseguinte, após o início do presente procedimento de
fiscalização, que se deu em 14/01/2003, data de ciência da contribuinte ao Termo de Intimação
Fiscal de fl. 05.”
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, para a
Unidade Preparadora anexar a estes autos:
(i) A cópia do Termo de Início de Fiscalização e comprovante de ciência, bem
como do correspondente MPF com a identificação dos tributos e períodos de
apuração objeto da fiscalização iniciada;

(ii) Cópia dos Termos de Intimação lavrados em 10/03/2003, 29/04/2003,
27/05/2003, 09/07/2003, 05/08/2003, 19/08/2003, 02/09/2003, 24/09/2003 e
30/09/2003, e comprovantes de ciência;

(iii) Volume I do processo físico.

Para análise sobre a perda da espontaneidade do sujeito passivo, consta no volume
I do processo físico, anexado em diligência, o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL (e-fls. 1170),
recebido em 14/01/2003, momento em que resta caracterizado o início do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 07190002003-00062-6, na forma prevista pelo art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972, excluindo a espontaneidade do sujeito passivo, consoante §1o do mencionado art.
7o.
Por sua vez, a adesão ao parcelamento somente ocorreu em 11/07/2003 (e-fls. 938),
ou seja, após o início da fiscalização.
A Recorrente está considerando como termo inicial passível de afastar a
penalidade a data da ciência do auto de infração, ocorrida em 21/10/2003. E, como a adesão
Programa de Parcelamento Especial ocorreu em 11/07/2003, entende que tem o direito à
espontaneidade, resultando na nulidade dos lançamentos de ofício.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

Todavia, no momento em que foi recebida intimação fiscal, foram iniciadas as
verificações as verificações e, portanto, afastada a espontaneidade.
Assim prevê o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; (o destaque não é do original)
III – o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Por sua vez, a multa de ofício é aplicada, de um modo geral, quando a
Fiscalização, no exercício da atividade de controle dos rendimentos sujeitos à tributação, se
depara com situação concreta da qual resulte falta de pagamento ou insuficiência no
recolhimento do tributo devido. Vale dizer, a penalidade tem lugar quando o lançamento
tributário é efetivado por haver o contribuinte deixado de cumprir a obrigação principal, e dessa
omissão, voluntário ou não, resulte falta ou insuficiência no recolhimento do imposto devido.
Deve a Autoridade Fiscal verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor,
independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de alegadas
ilegalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
Portanto, considerado o Termo de Início de Fiscalização cientificado ao
Contribuinte em momento anterior ao parcelamento, resta excluída a espontaneidade, uma vez
que, deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo, ou de terceiros
relacionados com o ato, no sentido de repararem a falta cometida, não exclui suas
responsabilidades, sujeitando-os às penalidades próprias dos procedimentos de ofício.
Por tais razões, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1485
DF CARF MF
Original